Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002271-16.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
AGRAVADO: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1001092-63.2021.8.11.0006, proposta por CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora on-line realizada em desfavor da agravante.
Inicialmente a agravante pugna pelo sobrestamento da ação originária, em razão do repetitivo de controvérsia, afetado com o Tema 769 que está em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a hipótese, ora analisada, recairia em penhora sobre faturamento.
Aduz que por se tratar de entidade filantrópica recebe repasses públicos, os quais não poderiam ser penhorados, visto que são destinados à gestão da unidade hospitalar.
Pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade com base na regra contida no art. 833, V, do CPC, pois a penhora recairia em bens móveis essenciais ao exercício da profissão.
Consigna que “a manutenção do bloqueio implicará grave dano social, não se podendo sobrepor o interesse privado sobre o coletivo, ainda mais quando representado pelos valores vitais que a saúde pública representa às pessoas que se socorrem dos Hospitais da Executada por todo o país, ou seja, a manutenção do bloqueio coloca em risco a saúde e a vida de inúmeros pacientes”.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento recursal para que a decisão seja revogada.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]
Parágrafo Único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Pois bem. Sobre o pleito de sobrestamento da ação, verifica-se que conforme entendimento apresentado em primeiro grau, de fato a agravada não se enquadra na hipótese tratada no repetitivo, uma vez que a afetação determinada pelo STJ diz respeito às empresas privadas e às execuções fiscais contra a fazenda pública, que não é o caso da agravante entidade de caráter beneficente.
Já quanto ao pedido de desbloqueio da penhora on-line, verifica-se, em sede de cognição sumária, que apesar de a agravante afirmar que a penhora recaiu sobre repasses públicos, destinados à sua gestão, o valor recebido pelo Exército Brasileiro se refere à contratação da prestação de serviços de saúde aos militares e dependentes, não se trata de repasse de verba pública, como faz parecer.
Destarte, malgrado haja a necessidade da gestão da unidade, percebe-se que a penhora se efetivou em valor de aproximadamente apenas 20% (vinte por cento) da dívida, sendo certo que depois disso a exequente, ora agravada, requereu a penhora do restante da dívida, mas esse pleito foi indeferido em decisão emitida após à ora combatida. Portanto, entende-se razoável a penhora realizada, visto que não onera a agravante, e também garante a efetividade, ainda que parcial, da execução.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa executada. 1.1. O agravante (Hospital Bom Samaritano) alega que presta serviço público de saúde essencial à população e deve remeter todos seus ativos financeiros ao combate da pandemia na sua cidade e região. Enfatiza que a penhora do seu faturamento gerará um risco de corte no serviço prestado, uma vez que depende dos recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença. 2. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em 04/04/2019, que homologou a transação celebrada entre as partes no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2.1. Como o devedor não cumpriu integralmente o acordo, a credora iniciou a fase executória, no âmbito da qual foi realizada a penhora de 30% do faturamento mensal do executado até o valor do débito de R$153.934,91. 3. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional e só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866 do CPC). 4. No caso, após as diversas pesquisas judiciais de bens e ativos em nome do executado, foi possível realizar a penhora online de apenas R$2.863,19, insuficientes à satisfação integral do crédito exequendo. 4.1. Por sua vez, o recorrente se limita a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar com a penhora determinada pelo juízo agravado, sem apresentar qualquer elemento concreto que justifique a suspensão requerida. 5. Nesse contexto, a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa se revela como diligência adequada e proporcional para buscar a efetividade da execução, sobretudo quando a exequente tenta a satisfação de crédito advindo de acordo celebrado entre as partes. 6. Precedente: ?2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida ( CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida? (8a Turma Cível, 07402333120208070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe 15/12/2020). 7. Recurso desprovido.” (TJDF, AI n. 0752675-29.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Diante disso, necessária a manutenção da decisão, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.
Intimem-se a agravada para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora